Tribunal: STF
Processo: RE 111092
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO. RECURSO QUE ALEGANDO FUNDAMENTO
NAS ALINEAS A, B, C E D DO ARTIGO 119, III, DA CF, REFERE TEXTOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOSS (SÚMULA 282), EXAMINA
LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULA 280), EM FACE DE CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA
(SÚMULA 279), NÃO DEMONSTRA O DISSIDO DE JURISPRUDÊNCIA (SÚMULA 291
E ARTIGO 322 DO RISTF) E NADA DIZ QUANTO AS ALINEAS B E C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.